Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-10.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000701-10.2019.8.14.0040

APELANTE: ALEXANDRO DE CARVALHO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REDUTOR AMPLIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 400 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 prevê a possibilidade de redução da pena de 1/6 a 2/3 quando presentes cumulativamente os requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

4. Na hipótese, o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico ou vínculo com organização criminosa, preenchendo, assim, todos os requisitos legais para a aplicação do redutor na fração máxima.

5. Diante do reconhecimento da fração de 2/3 para o redutor, a pena foi redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A fração do redutor do tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3 quando preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e ausente fundamentação concreta para adoção de fração inferior”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, §4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 917.237/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; TJDFT, ApCrim nº 0707503-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 09.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alexandro de Carvalho Araújo apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 400 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 17787955).

O apelante postula pela ampliação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas para o grau máximo de 2/3, por entender que a minorante do tráfico privilegiado foi estabelecida em fração diversa sem fundamentação idônea (ID 17787961).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17787966), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 19812049).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante requer a ampliação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o patamar máximo de 2/3. Na sentença, o magistrado estabeleceu a referida fração em 1/5, com base nos seguintes fundamentos:

[...] Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No presente caso, o acusado é primário, não responde a outros processos criminais, não ficou demonstrado que integra organização criminosa ou que é dedicado a atividades criminosas, motivo pelo qual aplico a minorante
e reduzo a pena em 1/5, fixando a pena intermediária
em 4 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 400 (quatrocentos) dias-multa. Ausência de causas de aumento de pena. O que resulta em uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL (ID 17787955, pág. 5)

No tocante à incidência da referida privilegiadora, o §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na espécie, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar mínimo de 1/5 ocorreu sem fundamentação concreta, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o redutor deve ser aplicado na fração de 2/3 (dois terços) quando presentes as condições legais, salvo fundamentação concreta que justifique redução menor", sendo certo que "no caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/3 (dois terços)" (
AgRg no HC n. 917.237/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024), como se deu na espécie.

Portanto, mantenho a pena fixada na primeira e segunda fases do cálculo dosimétrico, e reconheço o tráfico privilegiado à fração de 2/3, estabelecendo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 167 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Destarte, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, o apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções Penais (
vide
TJDFT,
ApCrim n. 0707503-27.2021.8.07.0001
, relator Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 9/2/2023).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025